Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. INTERESSE DEMONSTRADO NO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUÍZO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Malgrado a previsão do art. 784, X, do CPC, sobre créditos referentes a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral e documentalmente comprovadas, para as demandas em que figuram como autores condomínios não regularmente constituídos nos termos do art. 1.332 do Código Civil, necessário se faz o prévio reconhecimento judicial de legitimidade da cobrança de taxas condominiais ditas inadimplidas.
2. A necessidade de prévio reconhecimento judicial da obrigação de pagar evidencia a ausência de título executivo líquido, certo e exigível com aptidão para aparelhar demanda executiva. De toda sorte, ainda que título com força executiva tivesse a parte apresentado a exame do Poder Judiciário, legitimidade teria ela para optar pela ação de cobrança, com o que não tem cabimento o juízo para onde de início distribuída essa demanda de conhecimento declinar de competência para o juízo da vara de execução de títulos extrajudiciais. Caso concreto a que aplicável a regra posta no art. 785 do CPC segundo a qual a “existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 7a Vara Cível de Brasília.